Tribunal: TJES
Processo: 5000616-68.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000616-68.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRA GALVAO ALVES ZUCOLOTTO

APELADO: MARIA CAROLINA SIMADON e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 303/STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Alexandra Galvão Alves Zucolotto contra sentença que, em embargos de terceiro, desconstituiu a penhora sobre um imóvel e condenou a embargada (apelante) ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

2. A apelante defende que os honorários e custas processuais não deveriam ser a ela imputados, mas sim aos embargantes (apelados), com base no princípio da causalidade e no teor da Súmula 303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, quando a constrição de bem imóvel decorre da omissão dos próprios embargantes em realizar o registro da transferência de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro é regida pelo
princípio da causalidade
, que se sobrepõe ao da sucumbência na hipótese em que a constrição do bem se deu por omissão do embargante em promover o registro da transferência.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a matéria na
Súmula 303
, que dispõe: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

6. Os apelados foram os responsáveis pela instauração do processo, uma vez que sua inércia em registrar a transferência do imóvel na matrícula foi a causa direta da penhora. A apelante, ao consultar o registro imobiliário, agiu de boa-fé ao indicar o bem para a penhora, já que formalmente pertencia ao executado.

7. A reforma da sentença no capítulo da sucumbência é medida que se impõe, a fim de que se aplique corretamente o princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada do
STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, invertendo o ônus sucumbencial para condenar os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

9. Tese de julgamento: "Em embargos de terceiro, o embargante que não promove o registro da transferência de propriedade de imóvel e, com isso, dá causa à penhora indevida, deve arcar com os ônus sucumbenciais, mesmo que obtenha sucesso na demanda, em razão do princípio da causalidade e do entendimento consolidado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRA GALVÃO ALVES ZUCOLOTTO
contra a r. sentença (id. 15279376) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos por
MARIA CAROLINA SIMADON, ANA PAULA SIMADON e IGOR SIMADON
, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora que recaía sobre o imóvel de matrícula nº 7.729 do RGI local.

Na referida decisão, o douto magistrado de primeiro grau condenou a embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformada, a embargada interpôs o presente recurso (id. 15279378), no qual não se opõe à desconstituição da penhora, mas pugna pela reforma da sentença exclusivamente no que tange à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sustenta, em síntese, que a constrição do bem ocorreu por culpa exclusiva dos embargantes, que foram negligentes ao não efetuarem a transferência do imóvel para seus nomes junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Aduz que tal inércia deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, para que os honorários e as custas sejam suportados pelos apelados.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (id. 15279382), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que o erro na indicação do bem foi da própria recorrente e que o apelo é meramente protelatório.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000616-68.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRA GALVAO ALVES ZUCOLOTTO

APELADO: MARIA CAROLINA SIMADON, ANA PAULA SIMADON, IGOR SIMADON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRA GALVÃO ALVES ZUCOLOTTO
contra a r. sentença (id. 15279376) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos por
MARIA CAROLINA SIMADON, ANA PAULA SIMADON e IGOR SIMADON
, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora que recaía sobre o imóvel de matrícula nº 7.729 do RGI local.

Na referida decisão, o douto magistrado
Antônio Carlos Facheti Filho
condenou a embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a determinar a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro julgados procedentes na origem.

A apelante defende que, embora vencida quanto ao pedido principal de desconstituição da penhora, não pode ser condenada ao pagamento das custas e honorários, pois foram os próprios apelados que deram causa à instauração do processo, ao não regularizarem o registro do imóvel. E, a meu ver, a tese merece prosperar.

Em regra, no direito processual civil brasileiro, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas processuais é regida pelo princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida na demanda deve arcar com os referidos ônus.

Contudo, tal princípio deve ser analisado em conjunto com o princípio da causalidade, que orienta que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as suas despesas. Em se tratando de embargos de terceiro, a aplicação do princípio da causalidade é matéria consolidada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do verbete sumular nº 303, segundo o qual “
e
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Analisando os autos, verifica-se que o imóvel objeto da constrição foi transferido aos embargantes em 18/03/2013, por força de um acordo de divórcio de seus genitores. Contudo, os próprios embargantes deixaram de promover o competente registro da transferência na matrícula do bem, que permaneceu formalmente sob a titularidade do executado, Sr. Geraldo Simadon.

A desídia dos apelados em formalizar a transferência de propriedade foi, inequivocamente, a causa direta da indicação do bem à penhora pela exequente, ora apelante. Ao consultar o registro imobiliário, a apelante foi levada a crer, de boa-fé, que o imóvel pertencia ao devedor, sendo legítima a sua indicação para garantir a execução.

Dessa forma, a necessidade de oposição dos presentes embargos de terceiro decorreu da omissão dos próprios embargantes. Se a transferência do domínio tivesse sido devidamente registrada no momento oportuno, a constrição judicial não teria ocorrido e, por consequência, esta ação não teria sido ajuizada.

Como bem apontou a apelante em suas razões, os próprios apelados ajuizaram anteriormente uma ação para compelir o genitor a efetuar a transferência (processo nº 2371-96.2015.8.08.0038), a qual foi extinta por abandono da causa, o que corrobora a inércia que lhes é imputada.

Neste cenário, a aplicação da Súmula 303 do STJ é medida que se impõe. Tendo os embargantes dado causa à constrição indevida e, por conseguinte, à instauração do processo, devem eles arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que tenham obtido êxito na demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença hostilizada no capítulo referente à sucumbência.

Em consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno os embargantes, ora apelados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)